Tribunal: TJES
Processo: 0010051-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010051-67.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO -
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO – RECURSO CONHECIDO
IM
PROVIDO.

1.
Preliminarmente
, a pretensão recursal do apelante funda-se na
absolvição do crime de tráfico
pela suposta execução de um flagrante
forjado
.
Nesse sentido, alega a defesa que tanto o réu quanto a testemunha afirmaram em sede judicial que viram os policiais tirando as sacolas contendo drogas do porta luvas da viatura.
Ocorre que
tal depoimento encontra-se dissociado do restante do acervo probatório contido nos autos, inclusive do
s
depoimento
s

por eles mesmos prestados em sede policial.

2.
Ato contínuo, vejo que a
autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o laudo químico, auto de apreensão, boletim
Unificado
e depoimentos colhidos durante a instrução.

3
.
Cumpre destacar que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4
.
Nesse cenário,
ficou evidente que
o réu e o adolescente
estava
m
agindo em conjunto, tanto que
este,
ao avistar a guarnição, correu em direção ao réu para avisá-lo. Assim, evidente que as drogas foram apreendidas no mesmo contexto, bem como o envolvimento do adolescente na prática do tráfico, o que atrai a aplicação do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/11.

5. “
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

6
.

N
ão se torna possível reconhecer a figura do tráfico privilegiado, tendo em vista que a instrução criminal revela que o apelante se dedicava costumeiramente à atividade criminosa.

7
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010051-67.2021.8.08.0024

APELANTE: RAFAEL DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL DA SILVA ALMEIDA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
208 e ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0010051-67.2021.8.08.0024
, condenou o recorrente à pena de 0
8
(
oito
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão e ao pagamento de
5
00 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, ambos da
Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões de fls. 233 e ss, requer a defesa, em síntese: i) preliminarmente, que seja o apelante absolvido diante do flagrante forjado; ii) a reforma da sentença para absolvição do acusado por ausência de provas quanto à autoria delitiva; iii) subsidiariamente, a reforma da pena arbitrada, para que seja aplicada no mínimo legal; e iv) o prequestionamento aos artigos 301 e 302, III, ambos do CP, art. 386, III e VII, do CPP, art. 59 e 68, ambos do CP, art. 40, VI, e 41, ambos da Lei nº 11.343/06.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls. 248 e ss.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido em ID
3158563
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia 24 de maio de 2021, por volta das 23h53min, durante policiamento preventivo na Rua Velha Domingas, no Bairro Resistência, Vitória-ES, local conhecido pela intensa traficância de drogas, Policiais Militares avistaram o adolescente Caio em atitude suspeita, abaixado e manuseando uma sacola. Ao perceber a aproximação da guarnição policial, evadiu-se do local e seguiu em direção a três indivíduos que estavam no mesmo logradouro, dentre eles o apelante Rafael da Silva Almeida, avisando-os da presença da Polícia Militar na região.

Os Policiais seguiram o adolescente, abordando-o em seguida, bem como os demais indivíduos. No entanto, o denunciado empreendeu fuga do local em direção a uma casa em construção, momento em que os Policiais visualizaram Rafael dispensando uma sacola.

Ato contínuo, os policiais alcançaram o denunciado e promoveram a sua abordagem, de modo que em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, ao verificar a sacola por ele dispensada, os policiais encontraram em seu interior 224 buchas de maconha e 36 pedras de crack. Já na sacola manuseada pelo adolescente foram encontradas 153 buchas de maconha e 27 pinos de cocaína.

Ante o exposto, d
evidamente processado, o réu fo
i
condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Preliminarmente
, a pretensão recursal do apelante funda-se na

absolvição do crime de tráfico
pela suposta execução de um flagrante
forjado
.

Nesse sentido, alega a defesa que tanto o réu quanto a testemunha (C
aio
) afirmaram em sede judicial que viram os policiais
tirando
as sacolas contendo drogas do porta luvas da viatura.
Ocorre que
tal depoimento encontra-se dissociado do restante do acervo probatório contido nos autos, inclusive do
s
depoimento
s

por eles mesmos prestados em sede policial.

Rememoro, nesse ponto, que em sede policial o acusado assim se manifestou (fl. 09/10):

“
[...] que confirma que estava em frente a sua residência fazendo uso de seu celular da marca motorola – linha 27 999494078 juntamente com os vizinhos Caio, Junior (Apelido Tope Tope) e Henrique (apelido Pufe) que notou um rapaz correndo atrás vinha uma viatura da polícia militar onde dois policiais desembarcaram e ficaram próximo ao declarante e os colegas até que a viatura retornasse neste momento é que os militares efetuaram a abordagem do declarante e dos colegas que
o declarante confirma que realmente chegou a tentar entrar em sua residência
, nega que estivesse correndo dos militares que até autorizou os policiais que entrassem em sua residência mas eles não quiseram; que o interrogado e caio foram abordados e os dois colegas (Junior e Henrique) foram liberados;
que os militares já estavam liberando o interrogado e caio quando dois dos quatro militares retornavam de uma busca que ele estava fazendo e teriam encontrado droga já chegaram algemando o interrogado e caio
queria que eles dissessem onde estaria as drogas, que interrogado disse não saber de droga nenhuma [...]”

Já o depoimento da testemunha foi o seguinte (fl. 18/19):

“
Que confirma que estava sentado em frente a casa da sua tia de nome Vania juntamente com os conhecidos Rafael, Tope Tope e Pufe que após a abordagem o Tope Tope e o Pufe foram liberados
o Rafael correu tentou entrar numa residência mas foi detido pelos militares
; [...]
que os policiais chegaram a relatar para o adolescente que teriam achado droga e que iria jogar para o adolescente;
[...] que o adolescente afirma nem mesmo o Rafael estava com droga que na verdade o Rafael estava fazendo uso do celular quando os policiais apareceram que confirma que uma quarta pessoa realmente passou correndo e logo em seguida a polícia apareceu não conseguiu deter essa quarta pessoa e acabou por abordar o adolescente e os colegas que estavam conversado; [...]”

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares são coesos entre si, tanto em sede policial quanto judicial.

Além disso, em que pese a alegação da defesa de que haveria algum tipo de desavença entre o apelante e um dos policiais que participaram da abordagem, vejo que tal fato não restou cabalmente comprovado – até mesmo porque, ao contrário do afirmado pelo réu, a testemunha de defesa afirma não ter visto qualquer ameaça proferida pelo militar em desfavor do recorrente.

Também não há como se afirmar que o juízo sentenciante teve dúvidas quanto a versão apresentada pelos policiais militares, sendo a oitiva da testemunha requerida pela defesa mero reconhecimento do exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, não há que se falar em flagrante forjado, tampouco em ofensa à Súmula 145, STF, ou ao art. 386, III, CPP, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

Ato contínuo, vejo que a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o laudo químico de fl. 128, auto de apreensão de fl. 24, boletim Unificado (fl. 31 e ss.) e depoimentos colhidos durante a instrução.

Dito isso, destaco que a testemunha ouvida em juízo, PM Victor Fagundes de Oliveira, assim afirmou (fl. 142):

“
[...] O depoente na condição de SD/PMES, estava fazendo policiamento preventivo juntamente com o CB/PMES Carvalho, por volta das 23:30 no bairro Resistência na RP 3879, quando se aproximaram no local de intenso tráfico de entorpecentes, e as pessoas que ali traficam são ligadas ao Trem bala e ao 1º comando de Vitória;
que quando entraram na rua avistaram o adolescente menor de 18 anos, a uns 50 metros, aproximadamente, de distância; que o adolescente a ver a viatura policial largou um saco que estava manuseando e saiu correndo, gritando, "Lombro”, que a polícia estava no local; que desembarcaram da viatura e saíram em acompanhamento ao adolescente, quando avistaram mais três homens; que conseguiram abordar só dois dos homens avistados e o adolescente, porém um deles conseguiu correr e largou uma sacola na rua, entrando em uma residência em seguida, que estava em construção, arrombando a janela da casa ao lado que era habitada; que conseguiram abordar o acusado Rafael dentro da residência em construção; que trouxeram Rafael para onde o adolescente e os outros dois homens estavam abordados; que refizeram o caminho do acusado Rafael e arrecadaram a sacola que ele havia jogado no chão; que dentro da referida sacola, havia uma quantidade considerável de droga
; que não se recorda da quantidade, mas que se juntar tudo teria mais de 100 unidades;
que também, arrecadaram a sacola que o adolescente estava mexendo na rua, onde também tinha drogas; que diante das circunstâncias conduziram o acusado e o adolescente para a delegacia de polícia para as providências legais; que a droga apreendida estava fracionada embalada para a venda
; que não se recorda se havia outro tipo de droga na sacola, mas acredita que sim; que não se recorda se havia dinheiro com o acusado; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO PELO ACUSADO, respondeu: que nessa operação estavam com mais 02 policiais; que o depoente é o motorista da viatura e tem que tomar conta do veículo e os demais saíram em acompanhamento ao acusado e os outros homens; que o depoente não se recorda se o acusado jogou alguma sacola na rua quando corria; que não se recorda a cor da sacola que o acusado dispensou; que não se recorda que tipo de sacola que estava com o adolescente; que no bairro Resistência tem outra boca de fumo; que com os dois outros homens, não foram apreendidos nada de ilícitos, só com o acusado e o menor [...]”.

Por sua vez, o PM Bruno Ribeiro de Carvalho, em sede judicial, confirmou os fatos narrados, informando (fl. 143):

“
[...] que quando entraram na rua avistaram o adolescente a uns 30 metros, aproximadamente, de distância; que o adolescente ao ver a viatura policial largou um saco que manuseava e saiu correndo, gritando que a polícia estava no local; que desembarcaram da viatura e saíram em acompanhamento ao adolescente, quando avistaram mais três homens; que conseguiram abordar só dois dos homens avistados e o adolescente, porém um deles conseguiu correr e largou uma sacola na rua, entrando em uma residência em seguida; que estava em construção; que conseguiram abordar o homem dentro da residência em construção e se travava do acusado Rafael; que trouxeram Rafael para onde o adolescente e os outros dois homens estavam abordados; que refizeram o caminho do acusado Rafael e arrecadaram a sacola que ele havia jogado no chão; que dentro da referida sacola, havia uma quantidade considerável de drogas, com mais de 200 buchas de maconha; que também, arrecadaram a sacola que o adolescente estava mexendo na rua, onde também tinha drogas; que confirma o boletim unificado de folhas 33 dos autos; que diante das circunstâncias conduziram o acusado e o adolescente, para a delegacia de polícia para as providências legais; que a droga apreendida estava fracionada embalada para a venda; que na sacola que o acusado Rafael havia dispensado no chão, além de maconha havia cocaína; que não se recorda se havia dinheiro com o acusado; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração. [...]”

Também é importante mencionar que não se observa contradição no depoimento dos policiais, posto que estes narraram como se procedeu a abordagem de acordo com os seus pontos de vista, sendo coerentes entre si. Ademais, não causa estranheza que os policiais não se recordem de detalhes, como a cor da sacola ou a exata quantidade de drogas apreendidas, dado o transcurso do tempo entre a abordagem e a audiência.

Cumpre destacar,
ainda,
que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Ademais, descabida a alegação de que o juízo a quo não teria analisado minuciosamente os autos, posto que restou claro, tanto na denúncia, quanto nos depoimentos dos policiais, que a sacola pertencente ao réu continha 224 buchas de maconha e 36 pedras de crack – e, na sacola que estava sendo manuseada pelo adolescente, foram encontradas 153 buchas de maconha e 27 pinos de cocaína.

Nesse cenário, ficou evidente que ambos estavam agindo em conjunto, tanto que o adolescente ao avistar a guarnição correu em direção ao réu para avisá-lo – e este tentou fugir, conforme versão apresentada pelos militares. Assim, evidente que as drogas foram apreendidas no mesmo contexto, bem como o envolvimento do adolescente na prática do tráfico, o que atrai a aplicação do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/11.

Ante o exposto, descabida a absolvição do apelante, tendo em vista que a sua versão encontra-se isolada nos autos.

Quanto a dosimetria da pena relativa ao crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, verifico que na primeira fase da dosimetria o MM. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
valorou negativamente a circunstância judicia
l
relativa
a
culpabilidade
, considerando a

natureza
e a
quantidade de drogas
apreendidas,
já que foram
encontradas no contexto da apreensão uma grande quantidade de maconha,
cocaína

e
crack – considerado de alto grau lesivo a saúde pública.
Dessa forma, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Dessa forma
, vejo que, na primeira fase, a pena base foi exasperada em
2
(
dois
) ano
s
acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa
da culpabilidade,
considerando a
natureza e a quantidade de drogas apreendidas,
e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firma na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na
fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante
.

Em
seguida
,
f
oi aplicada a
agravante
da
reincidência (processo nº 0001208-84.2019.8.08.0024, transitado em julgado no dia 05/10/2020)
,
fixando a pena no patamar de
07
(
sete
) anos e
06 (seis) meses e

5
00 (
quinhentos
) dias-multa.

Ato contínuo, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
pelos motivos já expostos
,
aumentando-a em 1/6
e
fixando a pena em definitivo em
8
(
oito
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa.

Assim, conforme os fatos acima elencados, não vislumbro a alegada desproporcionalidade na exasperação da pena.

E, n
o que se refere a implementação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06 (fração de 1/6 a 2/3), compartilho do mesmo entendimento do Magistrado
a quo
,
considerando
que o acusado
é reincidente
.

Isso posto, não se torna possível reconhecer a figura do tráfico privilegiado, tendo em vista que
a instrução criminal revela que o apelante se dedicava costumeiramente à atividade criminosa.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “
se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

De igual forma, já se posicionou a jurisprudência em caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. da Lei de Drogas em favor do recorrente, haja vista a vedação legal expressa da concessão dessa benesse aos acusados reincidentes. 2. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 671329 - SP (2021/0171516-1), RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

A
ssim
, inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição de pena,
m
antenho a sentença proferida pelo d. magistrado a quo pelos seus judiciosos fundamentos.

Quanto ao pedido de detração penal,
entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento dos réus, posto que possui informações mais precisas a esse respeito,
até mesmo porque,
ao menos neste momento, p
ermanece inalterado o regime inicial fixado na sentença para
i
nício de cumprimento de pena.

No mais, considero prequestionados os dispositivos
requeridos
no recurso de apelação.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)